Tribunal: TJDFT
Processo: 0735252-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735252-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREUBER CRISOSTOMO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA DIAS DE ALECRIM AGRAVADO: IZIS MARIA NUNES AQUINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em sede de ação de sonegados, indeferiu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do falecido avô do agravante, Osvaldisson Jorge de Aquino, e da agravada, que é viúva e meeira. O agravante alega que a agravada apresentou apenas uma parte dos extratos bancários relativos ao ano de 2018, no intuito de comprovar supostas doações que teria recebido de seu genitor e que teriam sido empregadas na compra de veículo automotor, de molde a justificar a sua incomunicabilidade, sustentando, entretanto, que não há documentos suficientes para se avaliar a extensão do patrimônio do extinto e da agravada no momento do óbito. Afirma que, em anterior ação de exibição de documentos, a agravada informou sobre a existência de apenas uma conta bancária conjunta, sendo posteriormente revelada a existência de outra conta, esta de titularidade individual do falecido. Aduz que já restou demonstrada a sonegação de um imóvel e do automóvel em nome de agravada, além de doações em adiantamento de legítima que não foram devidamente colacionadas, ensejando o deferimento parcial de medidas cautelares. Sustenta que, diante dos altos indícios de ocultação de bens, as medidas ora requeridas se fazem necessárias para evitar prejuízos irreparáveis. Defende a plausibilidade do direito, uma vez que a agravada fora casada desde 18/03/88 até o óbito, em setembro de 2020, sob o regime de comunhão parcial de bens, a justificar a investigação sobre o exato patrimônio do de cujus e a meação no momento da morte. Acresce ser cabível, também, a quebra do sigilo fiscal, relativamente ao ano da morte (2020), destacando a existência de bens fora do Distrito Federal, dificultando a sua localização. Destaca que a declaração de imposto de renda da agravada dos anos de 2022/2021, apresentada em juízo para embasar pedido de gratuidade de justiça em ação anterior, não contém menção aos imóveis e automóvel que possui, constituindo omissão fraudulenta. Sustenta a presença do periculum in mora, ante o risco de alienação dos bens eventualmente ocultos. Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo” para determinar a imediata quebra do sigilo bancário e fiscal da agravada e do falecido, quanto ao ano de 2020, confirmando-se ao final. Após a interposição do recurso, a parte agravante anexou sentença com força de alvará proferida pelo Juízo da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Alto Paraíso de Goiás, GO, autorizando a propositura de ações, consoante exigido pelo art. 1.748, inciso V, do CC (ID no 51836774). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à relevância da argumentação recursal, a alegação de que a viúva, ora agravada, teria sonegado bens partilháveis pressuporia, em exame prefacial, que tivesse havido o encerramento da descrição dos bens partilháveis e a sua declaração de não haver outros a partilhar. Porém, constou da escritura pública de inventário extrajudicial que o falecido teria deixado outros bens (ID no 152058723, pág. 4, cláusula décima, dos autos de origem no 0710772-06.2023.8.07.0001), não havendo notícias de que a curadora do agravante, que é interditado judicialmente, ou os demais herdeiros tenham promovido a sobrepartilha, em processo que contasse com a participação de todos os interessados, o que impede afirmar-se, de plano, que esteja caracterizada a sonegação, mesmo diante das controvérsias quanto aos bens que constituem o espólio. Ainda em sede de considerações prefaciais, anote-se que a quebra dos sigilos bancário e fiscal é medida excepcional, como, inclusive, se colhe de precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL.A quebra do sigilo bancário é medida excepcional, injustificável quando não há comprovação de justa causa que a autorize” (Acórdão 1407090, 07237031520218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/03/2022, publicado no DJE: 30/03/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. SOBREPARTILHA. SIGILO BANCÁRIO. INVIOLABILIDADE. ART. 5o, INC. XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERESSE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PARTE DILIGENTE. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O sigilo bancário é direito fundamental que se vincula à intimidade e à vida privada (art. 5o, inc. X, da CF) e que impõe a inviolabilidade de dados (art. 5o, inc. XII, da CF), salvo exceções da lei. Por isso, a quebra do sigilo bancário constitui medida excepcional e somente pode ocorrer quando evidente ameaça a outro direito de mesma envergadura. 2. O abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível apenas quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular. Precedente do STJ. 3. Em situações envolvendo a partilha de bens, a quebra do sigilo bancário é cabível quando a parte se recusa injustamente a prestar informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal ou quando imprescindível para o deslinde do litígio, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1722774, 07034226720238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 05/07/2023, publicado no DJE: 26/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse quadro, ante a gravidade da medida postulada, é mister aguardar o pronunciamento do Colegiado competente. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator